Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MANDAMUS SUCEDÂNEO DO RECURSO PRÓPRIO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO TUTELADA PELA VIA ELEITA. MÉRITO. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PACIENTE QUE FIXOU RESIDÊNCIA E TRABALHA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NEGATIVA DE DEPRECAÇÃO DA PENA. FATO PRATICADO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID-19. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO PRÓPRIO.
1. O “habeas corpus” não deve ser admitido como sucedâneo de agravo em execução, a menos que se trate de hipótese de flagrante ilegalidade ou se ultrapassado o prazo do recurso próprio.
2. Interposto recurso de agravo contra a decisão da autoridade judiciária da VEP/DF, o mérito desta será apreciado pela via adequada. Admite-se o “habeas corpus”, unicamente, para apreciação do pedido de recolhimento do mandado de prisão, tendo em vista a urgência e ser a liberdade de locomoção diretamente tutelada pela via eleita.
3. Não soa razoável, depois de passados mais de 15 (quinze) anos do fato (associação para o tráfico de drogas), sem notícia de prática de novos crimes desde então, retirar o paciente do ambiente em que estabeleceu vínculos familiares e, aparentemente, encontra-se em processo de ressocialização, com trabalho e estudo, para inseri-lo no sistema penitenciário distrital, no regime semiaberto, em pleno contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), com benefícios externos suspensos e empresas privadas, majoritariamente, com atividades suspensas (inclusive as que ofertam trabalho aos detentos), unicamente por residir e ter apresentado carta de trabalho originária de Goiânia/GO.
4. Preliminar parcialmente acolhida para admitir a impetração apenas quanto ao pedido de recolhimento do mandado de prisão. No mérito, ordem concedida para determinar o recolhimento do mandado de prisão até o julgamento do recurso de agravo em execução interposto contra a mesma decisão.